Tribunal: TJDFT
Processo: 0746473-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746473-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA INES DE SOUSA SALGADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 214092384 do processo n. 0713949-29.2024.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Ines de Sousa Salgado, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento solicitado pelo médico assistente no ID 214043265 sob o código n. 3.09.18.08-1 (ablação de arritmias complexas). Em suas razões recursais (ID 65718893), narra a agravante que é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada e não possui finalidade lucrativa, razão pela qual, nos termos do enunciado da súmula n. 698 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas com os beneficiários do plano. Aduz inexistir, no caso, urgência para a concessão da antecipação de tutela requerida na origem pela autora, haja vista a não indicação em relatório médico sobre o risco à saúde da paciente. Aponta o perigo de dano reverso, em razão o prejuízo financeiro. Salienta que o OPME de ecocardiograma intracardiaco por cateter soundstar não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, motivo pelo qual a cobertura foi negada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência requerida pela autora na origem. Preparo recolhido (ID 65718896). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo o fornecimento, de imediato, de cateter soundstar para ultrassom intracardíaco, necessário à realização do procedimento de ablação de arritmia complexa para o tratamento de flutter atrial atípico chadsvasc 3. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja a operadora de plano de saúde compelida a autorizar o tratamento solicitado pelo médico assistente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se verificar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque os relatórios médicos acostados no ID n. 214043265 atestam que a autora é acometida de flutter atrial atípico chadsvasc 3, sendo que: “(...) a não liberação ou atraso do procedimento podem acarretar em piora da insuficiência cardíaca e da comorbidade evoluindo para piora funcional e até óbito do paciente (p. 2)”. Não posso deixar de observar que a negativa do plano de saúde está escorada na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e não na ausência de cobertura contratada em relação ao procedimento sob o código 3.09.18.08-1 (ablação percutânea por cateter). Nesse aspecto, a jurisprudência do Eg. TJDFT é firme no sentido de que as operadoras de plano de saúde podem estabelecer quais as patologias que serão cobertas, sendo vedado, entretanto, limitar o tipo de tratamento, pois tal atribuição é do médico que assiste o paciente. (...) Ademais, as resoluções normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/95, para definir o rol de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. As cláusulas contratuais que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio. Não obstante o invocado, vem a jurisprudência pátria sinalizando a abusividade das cláusulas limitativas de cobertura à luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem e frustrando o próprio objeto do contrato, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Ora, as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde não podem eleger o tipo de tratamento que lhes pareça mais adequado, tampouco restringir o prescrito, pois o consumidor não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna em prejuízo de sua vida e saúde, em razão de a seguradora ignorar os avanços da medicina ou por não atender à conveniência dos seus interesses. Outrossim, no ID n. 214043273 a parte autora faz juntada de parecer técnico do NatJus em processo semelhante, no qual se concluiu que, de acordo com a literatura cientifica atual, o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado à pessoa acometida de flutter e fibrilação atrial. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme frisado no relatório médico, a autora corre o risco de óbito caso haja demora na liberação do procedimento solicitado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré que autorize e custeie o tratamento solicitado pelo médico assistente no ID n. 214043265 sob o código 3.09.18.08-1 (ablação de arritmias complexas). Fixo de multa no valor equivalente a 3 (três) vezes o valor do procedimento, a ser eventualmente comprovado pela parte autora. É cediço que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/22, que altera a Lei n. 9.656/98, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida, no ponto, que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, verifica-se dos autos, neste momento processual, a relação jurídica contratual existente entre as partes (ID 214043259), bem como a situação de que a autora (71 anos) possui flutter atrial atípico chadsvasc 3, sendo que, segundo relatório médico, a não liberação ou atraso do procedimento podem acarretar piora da insuficiência cardíaca e da comorbidade evoluindo para piora funcional e até óbito da paciente (ID 214043265). Observa-se, ainda, que o plano de saúde réu negou a solicitação de fornecimento do OPME requerido, ao argumento de não constar na lista de cobertura obrigatória da ANS (ID 214043269). De acordo com nota técnica do Natjus de caso semelhante, a qual a autora faz juntada nos autos, o uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado à pessoa acometida de flutter e fibrilação atrial (ID 214043273). Ademais, o OPME indicado para utilização no procedimento de ablação de arritmia ventricular complexa da autora possui registro na Anvisa (ID 214366242) e o laudo médico com a precrição do cateter soundstar para ultrassom intracardíaco foi instruído com indicação de diretriz internacional amplamente fundamentado por meio da apresentação de 22 (vinte e duas) referências científicas pelo médico assistente, conforme se observa do documento de ID 214043265, o que demonstra a existência de evidências científicas acerca da efetividade do uso do referido OPME. Logo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado pela ré/agravante no tocante à regularidade da recusa de autorização, custeio e fornecido do OPME vindicada pela parte autora. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela operadora de plano de saúde podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora